Tribunal: TJMT
Processo: 1035359-74.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035359-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), IRACY SANTOS SILVA - CPF: 918.899.871-15 (AGRAVADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Empréstimo Consignado
. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaração de Inexistência
de Dívida, Repetição de Indébito e Danos Morais. Tutela de Urgência. Suspensão de Descontos.
Limitação de
Astreintes
. Possibilidade.
princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.
Pedidos não fundamentados. Ofensa ao princípio da dialeticidade.

R
ecurso Parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido
.

I.
C
aso em Exame

Agravo de Instrumento interposto
em virtude de decisão que
determinou a suspensão das cobranças do contrato de empréstimo e a abstenção de negativação do nome da
A
utora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(um mil reais)
. O Agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e requer sua redução ou limitação.

II.
Q
uestão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa cominatória imposta pelo Ju
iz

singular
é desproporcional à obrigação principal; e (
ii
) definir se há necessidade de limitar o montante final das astreintes para evitar enriquecimento sem causa.

III.
R
azões de Decidir

Não se conhece de pedidos que não foram devidamente fundamentados, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e deve ser proporcional à obrigação imposta, podendo ser revisada a qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil.

A fixação da multa em R$ 1.000,00
(mil reais)
diários, sem limitação de valor total, pode resultar em um montante excessivo e desproporcional, considerando que a obrigação principal
refere-se
à suspensão de desconto mensal de R$ 175,30
(
cento e setenta e cinco reais e trinta centavos)
.

A
inexistência
de um teto máximo para a multa pode levar a um valor exorbitante ao longo do tempo, desvirtuando sua função coercitiva e configurando eventual enriquecimento indevido.

A necessidade de intervenção do INSS para cumprimento da decisão reforça a razoabilidade da limitação da multa, pois o cumprimento da obrigação não depende exclusivamente do Agravante.

O princípio da razoabilidade justifica a imposição de um limite às astreintes, garantindo sua efetividade sem criar sanção desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar as astreintes ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento
:
“1.
A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação imposta, podendo ser reduzida ou limitada caso resulte em valor desproporcional.
2.
A ausência de limitação do valor total das astreintes pode configurar sanção excessiva e desvirtuamento de sua função coercitiva.
3.
A necessidade de intervenção de terceiros no cumprimento da obrigação pode justificar a limitação da multa diária imposta.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1010719-07.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28/05/2024, DJE 30/05/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035359-74.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco C
6 Consignado S.A.

em virtude de decisão interlocutória proferida pelo Juiz da
1
ª Vara
Cível da Comarca de Sinop
–
MT

nos autos
da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaração de Inexistência de Dívida, Repetição de Indébito
, Danos Morais n.
1026217-98.2024.8.11.0015, ajuizada por
Iracy Santos Silva
.

O Julgador singular acolheu o pedido liminar
formulado pela
Agravada, suspendeu
as cobranças do Contrato de Empréstimo
e
impediu o Recorrente de incluir o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000
,00 (um mil reais)
.

Irresignado, o
Agravante
insurge-se contra a multa cominatória.

Alega que há d
esproporcionalidade
quando comparada ao valor da
s
parcela
s
que fo
ram
suspensa
s
, qual seja
:
R$ 175,30 (cento e setenta e cinco reais e trinta centavos).

Sustenta
que
a
multa

cominatória
não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qua
l

o valor fixado na origem
não pode prevalecer
.

Requer a limitação da
s

astreinte
s

para evitar

o enriquecimento sem causa d
a
Agravad
a
.

Alega
que
“poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa”
.

Aduz que o tempo fixado para o cumprimento da obrigação, 05 (cinco) dias, é exíguo.

P
ugna pel
o provimento do Agravo
de Instrumento
, a fim de que seja cassada
a decisão que determinou a suspensão
da cobrança do débito
.

Alternativamente, almeja a redução da multa,
ou seja
limitada ao valor do contrato ou patamares próximos da realidade.

Requer, ainda,
que a vigência da medida liminar seja condicionada ao depósito do valor descontados em conta judici
al.

Subsidiariamente, que o prazo para o cumprimento da obrigação seja de no mínimo, 30 (trinta) dias.

A
medida
liminar foi parcialmente deferida
pela Juíza Celia Regina
Vidotti
, Relatora em substituição legal, que
limit
ou
as
astreintes
ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (Id.
266947297
).

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025